Tribunal: TJSP
Processo: 2266643-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão com o julgamento de agravo de instrumento. Inexistência. Decisão que considerou a gestão de devedora insolvente por parentes, por meio de procuração como fato evidente de escamoteio de recursos e, assim, de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial. Irrelevância assim de que a hipótese não se regesse pelo CDC. Evidências que dispensavam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão com o julgamento de agravo de instrumento. Inexistência. Decisão que considerou a gestão de devedora insolvente por parentes, por meio de procuração como fato evidente de escamoteio de recursos e, assim, de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial. Irrelevância assim de que a hipótese não se regesse pelo CDC. Evidências que dispensavam fazer considerações sobre inversão do ônus de prova. Prestação jurisdicional aperfeiçoada. RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266643-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que são embargantes
CARLA CARONE CURY BUENO e JLC CURY PARTICIPAÇÕES SA, é embargado
JOSÉ ALEXANDRE GARCIA TOZATO LINGUIÇAS E DEFUMADOS ME.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.116
Embargos de declaração no 2266643-58.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Jacareí
Embargantes: Carla Carone Cury Bueno e outros
Embargada: Frigo Tozato Indústria de Carnes e Derivados Eireli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão com
o julgamento de agravo de instrumento. Inexistência. Decisão
que considerou a gestão de devedora insolvente por parentes,
por meio de procuração como fato evidente de escamoteio de
recursos e, assim, de abuso da personalidade jurídica e
confusão patrimonial. Irrelevância assim de que a hipótese não
se regesse pelo CDC. Evidências que dispensavam fazer
considerações sobre inversão do ônus de prova. Prestação
jurisdicional aperfeiçoada. RECURSO REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração manejados por agravantes
contra o v. acórdão editado no agravo de instrumento no
2266643-58.2019.8.26.0000, o qual foi tirado do incidente que reconheceu
a desconsideração da personalidade jurídica de devedora e as alcançou.
O respectivo procedimento foi instaurado em razão do
cumprimento de sentença editada em processo de ação monitória ajuizada
em face da devedora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Buscaram as agravantes a reforma da decisão que acolheu o
pleito de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, e
argumentam tratar-se de conclusão equivocada, se atuaram como
procuradoras da devedora apenas pela razão de divisão administrativa
desta, com uma enormidade de filiais no ramo de supermercado.
Destacaram também que a pretensão se baseou apenas na
alegação de insolvência da devedora, o que é insuficiente para o desiderato
pretendido, lembrando também que a hipótese não se rege pelo Código de
Defesa do Consumidor como afirmado, pois a aquisição de mercadoria foi
para revenda, sem poder prevalecer, pois, a inversão do ônus de prova.
Com os embargos de declaração dizem as embargantes que
houve omissão de apreciação de alegação de não inversão de ônus de
prova, de forma que a hipótese é de alegação não comprovada.
É o relatório.
Não há o alegado vício, porque a própria evidência das coisas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
é indicativa de que a gestão da devedora por familiares dos sócios desta,
por meio de procuração, é dado mais do que indicativo do abuso da
personalidade jurídica, diante do quadro manifesto de insolvência reinante.
Assim, não é caso de precisar reconhecer a existência de
inversão de ônus de prova, porque, como dito, as evidências não enganam
segundo a experiência do viver no atual contexto histórico, e certamente
que, estivessem as embargantes de boa-fé, se adiantariam em pugnar pela
produção de meios de provas que evidenciassem situação contrária da que
é inferida às escâncaras. Em suma, quem tinham de realizar prova ampla e
robusta eram as queixosas, de que sua atuação não importou o desvio de
recursos de administrada insolvente.
No que concerne à questão tratada confusamente como
necessidade de pronunciamento explícito acerca de questão jurídica com
vistas a viabilizar os recursos à instância final, cabe apenas ser dito que,
para preenchimento desse requisito, não bastará a mera afirmação genérica
de ofensa a regras do sistema positivo pátrio indicadas como violadas ou
contrariadas, mas será indispensável a indicação dos aspectos em que se
manifestou essa violação.
Em r. decisão monocrática do eminente Ministro SIDNEI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
BENETI, no agravo de instrumento n. 1.164.600-SP, ficou consignado
que, à luz da súmula n. 182 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, é
necessária ao conhecimento de recurso especial a demonstração do
desacerto da decisão contra a qual se insurge, com refutação
individualizada de todos os seus óbices.
Daí que não será suficiente a mera indicação do dispositivo
tido como violado ou ao qual teria sido dado incorreto alcance, mas é
exigível a exposição, de forma clara e perceptível, de como o
encaminhamento da solução da turma julgadora veio malferir a norma do
direito posto, seja lhe negando vigência, seja não lhe dando o alcance que é
explícito ou implícito.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator